Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido. Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, na ação monitória, apresentar documento escrito, sem eficácia de título executivo, que indique ser ele titular do direito de exigir do devedor capaz, dentre outras hipóteses, o pagamento de quantia em dinheiro. Comprovando a autora os fatos constitutivos do seu direito, incumbe à ré a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pela parte adversa, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Mantém-se a sentença que constituiu o débito consubstanciado nas notas fiscais eletrônicas inadimplidas, referentes à prestação dos serviços médicos contratados entre as partes, quando o réu, a despeito de formular a alegação, não comprova a irregularidade da cobrança que se busca adimplir. A mera alegação de falta de aceite nas notas fiscais eletrônicas que lastreiam a ação monitória não tem o condão de deslegitimá-las.